Tribunal: TJPA
Processo: 0000367-68.2011.8.14.0023
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000367-68.2011.8.14.0023
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: IRITUIA
APELANTE: CARLOS SANTOS DA SILVA RODRIGUES e ALEXANDRE OLIVEIRA VIEIRA - Ad. Julio de Oliveira Bastos - OAB nº 6510
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. DOIS RÉUS. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DO POLICIAL QUE PRENDEU OS ACUSADOS EM FLAGRANTE. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1)

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando segura e coesa, e em conformidade com as declarações do policial que efetuou a prisão em flagrante, conduzem a condenação, especialmente quando se analisa o conjunto probatório.
2)

Portanto, apurada a materialidade e autoria do crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima, tudo aliado as declarações do Policial que efetuou a prisão em flagrante dos réus, não há que se acolher a negativa de autoria, que restou dissociada dos meios de prova.
3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ocorrida entre os dias 09 a 16 do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CARLOS SANTOS DA SILVA RODRIGUES
e
ALEXANDRE OLIVEIRA VIEIRA,
através do advogado Júlio de Oliveira Bastos, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Irituai que os condenou pelas condutas descritas no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal (crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas) , às respectivas penas de pena de
03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, em regime semiaberto,
que foi substituída por 02(duas) penas restritivas de direitos, consistente em: a) prestação de serviços à comunidade(art. 44, inciso IV), por um período de 01(um) ano e 06(seis) meses(art. 46, § 4º), na razão de 08(oito) horas semanais, serviço a ser prestado junto a Secretaria de Educação, exercendo atividades que sejam compatíveis com suas aptidões; b) Prestação Pecuniária no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos para cada réu, valor este a ser destinado à vítima.

Consta nos autos, que no dia 22/06/2011, por volta das 02:30h, os réus efetuaram o furto de um televisor do interior da residência da vítima Calipse Cleia de Sousa, após arrombarem a tábua que protegia o acesso ao lar.

O denunciado Alexandre Vieira foi preso em flagrante momentos após a ação delitiva, tendo confessado o crime, tendo o corréu Carlos Santos conseguido fugir, sendo recapturado logo após.

A denúncia foi recebida (fls.06), a instrução correu dentro da normalidade, tendo, em 24/02/2015, o juiz acolhido a denúncia e os condenou nas sanções acima citadas (fls.85/88), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 96/101), pleiteou, unicamente, pela absolvição dos acusados, com espeque no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (fls. 102/104), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso e manutenção
in totum
a sentença objurgada.

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
(fl. 111).

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Adelio Mendes dos Santos opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, mantendo o
decisum
condenatório em todos os seus termos (fls. 113/116).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão para julgamento em plenário virtual.

Belém, 29 de maio de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

A defesa requer, unicamente, a absolvição dos apelantes sob o argumento de que inexistem provas à condenação.

Adianto que o pleito não merece prosperar. Vamos às provas produzidas em juízo:

A testemunha RENDSEN THIEGO LEÃO DE SOUZA, filho da vítima, enfatizou (fl. 62/63):
¿Que é filho da vítima e encontrava-se na residência onde ocorreu o furto; que o furto ocorreu durante a madrugada; que acordou com o barulho vindo da sala da casa, possivelmente provocado pela queda da televisão;
que o declarante chegou a ver os acusados correndo com um terçado na mão; que por ter visto os acusados armados com o terçado resolveu persegui-los
e retornou para sua casa; que apenas a televisão foi subtraída do interior do imóvel;(...);
que foi o declarante que informou a policia que os acusados teriam sido os autores do furto
;(...);
que o declarante e outros conhecidos na noite de segunda-feira conseguiram ¿agarrar¿ o acusado, tendo este na oportunidade confessado a autoria do crime e alegado que a televisão estava com Carlos Santos; que quando Alexandre foi agarrado ainda estava com o mesmo terçado; que reconhece os acusados de vista (...).
¿
Destaquei.

O Policial WILSON CORDOVIL MORAES, por sua vez, enfatizou que (fl. 64):
¿foi o responsável pela prisão dos acusados; que o furto ocorreu durante a madrugada; que soube através de terceiros que teriam sido os acusados os autores do furto;(...);que ao ser preso o acusado Alexandre disse que a televisão furtada estava na casa de Carlos Santos; que a polícia foi até a casa de Carlos Santos, porém a televisão não foi encontrada;(...);que ao ser preso o acusado Alexandre Oliveira Vieira confessou ter praticado o crime na companhia de Carlos Santos da Silva Rodrigues. À defesa respondeu ¿que não presenciou se o acusado Carlos Santos da Silva Rodrigues confessou o crime;(...)¿.

Considerando os depoimentos acima transcritos, entendo que a simples negativa de autoria do réu Carlos Santos, sob o argumento de que,
verbis: ¿não sabe quem pegou a televisão da casa da senhora Calipse; que a testemunha Redson tem uma rixa com o acusado¿
, sem trazer aos autos nenhum sustento probatório, não tem o condão se afastar a condenação, diante dos fatos por mim analisados nestes autos.

Assim, não resta falar-se em absolvição por fragilidade probatória.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento segundo o qual o conjunto probatório robusto constitui substrato apto para manutenção da condenação, especialmente quando baseada no depoimento da vítima e dos policias que efetuaram a prisão em flagrante, conforme segue:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. SOLIJACKSON LOPES ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE SE MOSTRAM HARMÔNICOS E COESOS, APTOS A CORROBORAR OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, CONFIRMANDO QUE O CRIME FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE AJUSTE PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. FABRICIO MENDES DE MORAES ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENAÇÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA, QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA QUE CORROBOROU O QUE DESCRITO NA DENÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (2018.04854162-86, 198.528, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS - CREDIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30)

Desta forma, afasto a absolvição pleiteada pela defesa, em razão da existência de elementos fortes e seguros de provas da autoria delitiva, considerando os depoimentos da vítima, somado ao testemunho de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, que para mim são suficientes para manutenção do édito condenatório.

Nesses termos, verifico a existência de provas suficientes e robustas de autoria e materialidade, comprovando que os apelantes perpetraram o crime pelo qual foram denunciados e condenados, não havendo como se falar em insuficiência de provas para a condenação, encontrando-se a sentença escorreita e não merecendo qualquer reforma.

Assim, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento para que a sentença que condenou os réus
CARLOS SANTOS DA SILVA RODRIGUES
e
ALEXANDRE OLIVEIRA VIEIRA,
pelas condutas descritas no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal (crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas) , às respectivas penas de pena de
03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, em regime semiaberto,
substituídas por 02(duas) penas restritivas de direitos, seja mantida na sua integralidade.

É o meu voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator